Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-68.2017.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700478-68.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GARDENIA CRISTINA AMARAL MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 13496797 e seguintes. Digam as partes no prazo sucessivo de 10 dias, a começar pela parte autora. Intime-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator